Tribunal: STF
Processo: RHC 240575
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 826.636, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois o pleito de utilização das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na terceira fase da dosimetria, bem como a insurgência contra a incidência cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo não foram ventilados no recurso de apelação interposto na origem, o que impede o exame das matérias neste writ, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Quanto à alegação de que a pena de multa fixada foi desproporcional, verifica-se que o Agravante não impugnou o fundamento adotado na decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações apresentadas no writ. Desse modo, incide, no particular, o disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, por quatro vezes.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.



    Argumenta que “o artigo 65 do Código Penal dispõe que as atenuantes devem sempre diminuir a pena. Dessa forma, tendo a pena-base sido aplicada no mínimo, nada impede que a referida circunstância seja deslocada para a terceira fase da dosimetria a fim de ser compensada com as causas de aumento”. Alega, também, que “as instâncias ordinárias se limitaram a destacar a presença das causas de aumento, sem referenciar quaisquer peculiaridades do caso concreto que fundamentassem o acréscimo da pena em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente. Dessa forma, diante da ausência de fundamentação, os referidos aumentos se mostram inadequados, devendo, assim, ser afastada uma das frações aplicadas”.



    Aponta, por fim, que “não há proporcionalidade na fixação dos dias-multa em mais de quatro vezes o mínimo legal, já que, para tanto, é razoável que seja observado o parâmetro da primeira fase da dosimetria”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal. 



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar a dosimetria nos termos propostos na impetração.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AD ARGUMENTANDUM, REPRIMENDA DEVIDAMENTE MOTIVADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS ESPECIFICIDADES DO CASO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante destacado na decisão impugnada, a inicial do writ foi impetrada contra acórdão já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido o habeas corpus, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, não há, no caso, como reconhecer ilegalidade que imponha a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    Na hipótese, a Parte Impetrante defende a utilização das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa na terceira fase da dosimetria, bem como se insurge contra a incidência cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Essas pretensões, todavia, não foram ventiladas no recurso de apelação interposto na origem (fls. 47-57). 



    Ou seja, as razões do seu recurso de apelação têm fundamentos jurídicos diversos do pedido ora formulado. Reafirmo que, nos habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 529.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019; v.g.). 



    Destaco ainda os seguintes julgados do STJ:



    [...]



    Quanto ao pedido de redução da pena de multa, a insurgência não comporta conhecimento. 



    Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    Na decisão impugnada, foi destacado que a discussão acerca da suposta desproporcionalidade da pena de multa imposta não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, já que o tema não afeta de forma direta ou reflexa a liberdade de locomoção do Paciente. 



    No entanto, nas razões do regimental, o Agravante não rebateu o referido fundamento, limitando-se a reiterar as alegações apresentadas no writ. Desse modo, incide, no particular, o disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com igual conclusão, cito os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo regimental e, nessa extensão, NEGO-LHE provimento.”



    Na hipótese, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de atuação, porquanto “a inicial do writ foi impetrada contra acórdão já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido o habeas corpus, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte”. Ressaltou, ainda, que as matérias referentes à dosimetria “não foram ventiladas no recurso de apelação interposto na origem”, e que “a discussão acerca da suposta desproporcionalidade da pena de multa imposta não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, já que o tema não afeta de forma direta ou reflexa a liberdade de locomoção do Paciente”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, diante do trânsito em julgado da condenação, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente